Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-68.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000553-68.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HONORIO FLORES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.269.604/0001-05 (RECORRENTE), ATHOS WRANGLLER BRAGA AMERICO - CPF: 041.276.001-01 (ADVOGADO), ROMULO MARINHO MACIEL DA SILVA - CPF: 031.089.601-05 (ADVOGADO), ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA - CPF: 263.375.678-62 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1000553-68.2021.8.11.0048

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente(s): HONORIO FLORES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Recorrido(s): ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO REDIBITÓRIO – CÂMBIO DE CAMINHÃO – PEÇAS DE MARCAS DIFERENTES – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL COM BASE NOS DOCUMENTOS INCLUSOS À EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez evidenciado que o defeito acusado no câmbio do veículo do autor decorreu da utilização de peças de marcas diferentes, sendo tais alienadas pela Recorrente, resta por demonstrada a falha na prestação dos serviços desta.

Danos morais existentes, em que se dispensa a comprovação vez que se configura in re ipsa.

Lucros cessantes evidenciados, tratando-se de veículo utilizado para realização de fretes, em que permaneceu parado, aguardando reparo por dias, isto em período de escoamento de safra.

Por outro lado, os danos materiais devem ser reduzidos, a fim de alcançar as despesas efetivamente demonstradas pelo consumidor.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano material.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

3.1.
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA
,
qualificado nos autos, em face de RODONORTE AUTO PEÇAS, para:

a) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 14.845,72 (quatorze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso dos valores;

b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de R$ R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por lucros cessantes, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;

c) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

A recorrente, nas razões apresentadas, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução da condenação imposta a título de lucros cessantes, danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais. Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Saliento ainda que o lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, de modo que não necessita de qualquer prova pericial.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo ou mesmo de cerceamento de defesa a ensejar anulação do
decisum
.

De igual forma, afasto a preliminar inerente à nulidade da sentença por vício em sua fundamentação e motivação. O fato do
decisum
conter trechos da sentença anteriormente proferida pelo juízo
a quo
, a qual, no entanto, foi anulada por esta Turma Recursal frente ao cerceamento de defesa, não implica em qualquer nulidade de fundamentação.

Ora, o juízo
a quo
apontou no
decisum
objurgado que as provas testemunhais corroboraram com as alegações feitas na inicial, de modo que manteve o seu entendimento anterior já satisfeito pelas provas documentais então presentes nos autos.

Em outras palavras, entendeu que as provas testemunhas apenas acresceram à versão da autora, de modo que a audiência de instrução veio a confirmar ainda mais a procedência da demanda pelo juízo anteriormente admitida.

Quanto a eventuais erros materiais, tais com a indicação de julgamento antecipado da lide, estes não maculam a fundamentação então apresentada pelo juízo
a quo
.

Por fim, em relação a indicação de falha na prestação de serviços, entendo que referido termo se mostra pertinente ao caso, o que vem a corroborar com a ausência de nulidade do
decisum
.

Ora, o defeito no câmbio do veículo do autor teria sido acusado por existirem peças de diferentes marcas, estas vendidas pela Recorrente sem anuência do consumidor. Veja-se, não há um defeito na peça propriamente dito, mas na prestação dos serviços de venda, de onde deixou a Recorrente de prestar as informações devidas ao consumidor, quanto ao que, de fato, estava adquirindo.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Conforme observado nos autos, restou incontroverso que o Recorrido, consumidor, procurou o estabelecimento comercial da Recorrente a fim de adquirir peças para montagem de câmbio em seu veículo, procedendo com a compra completa da mercadoria necessária em 19/04/2021.

Saliento, conforme confirmação das testemunhas da própria Recorrente, a procura e aquisição das peças se destinavam à montagem de um único câmbio.

Ocorre que, restou ainda incontroverso que as peças então fornecidas pela Recorrente eram de duas marcas distintas, sendo este o motivo do defeito acusado a pouquíssimos meses após a aquisição e montagem do câmbio.

Saliento, adquiridas em abril de 2021 as peças acusaram o vício redibitório em agosto daquele mesmo ano, não atendendo, nem de perto, a expectativa de sua vida útil, o que vem a evidenciar a falha na prestação dos serviços da Recorrida, vez que vendeu peças de marcas diversas, ocasionando o defeito no câmbio do autor poucos meses após sua instalação.

Registro que, a ciência de marcas diversas não restou demonstrada, de onde a nota fiscal não traz qualquer informação sobre tal condição, sendo esta emitida inclusive em 11/08/2021, ou seja, após a acusação do defeito.

Pelo contrário, em depoimento pessoal e pela oitiva das testemunhas, tem-se que o autor buscou montar seu câmbio através de peças de uma única marca, o que, porém, não se concretizou pela venda então realizada pela Recorrente.

Desta feita, resta por configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Quanto à responsabilidade pelo fatídico, é de se ressaltar que, a Recorrente como fornecedora de produtos e prestadora dos serviços de comercialização, responde de forma objetiva perante os danos causados ao consumidor.

No que concerne aos danos morais, o caso dos autos dispensa a comprovação do dano, sendo que se configura
in re ipsa
, pela simples verificação da conduta, que no caso é consumerista, com ausência da informação e trazendo prejuízos ao mesmo.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Ademais o valor do dano moral está mais do que suficiente à satisfação dos seus interesses.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

O
quantum
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda relação com os critérios acima, não comportando qualquer redução.

De igual forma tenho em relação aos lucros cessantes. As testemunhas arroladas confirmaram que o veículo do autor, friso, caminhão, utilizado para a realização de fretes, acusou o defeito em período de escoamento de safra, de onde a prestação de serviços inerente a transporte de cargas sofre considerável valorização.

Na exordial, o autor ainda juntou notas em que indicam valores do frete para o período em que seu veículo permaneceu parado, não deixando margem a dúvida de quanto deixou de lucrar neste período.

Saliento, dos oito dias parados para reparação de seu câmbio, o autor apontou que deixou de realizar três viagens, de onde poderia ter lucrado R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), os quais se mostram crível em comparado com os documentos então incluso aos autos e a oitiva das testemunhas.

Os documentos inclusos na exordial corroboram com o período em que o veículo permaneceu parado, sendo reforçado pela oitiva de testemunhas, de onde é possível observar documentos datados entre os dias 09 de agosto de 2021 e 13 de agosto de 2021.

Quanto ao dano material, saliento que, em decorrência da falha na prestação dos serviços da Recorrente, de onde procedeu, a revelia da parte autora, com a venda de produtos de distintas marcas para a montagem de uma mesmo câmbio, o autor teve prejuízos a fim de reparar o defeito então acusado com apenas poucos meses de uso, tendo que adquirir novas peças e contratar nova mão-de-obra.

Contudo, a condenação deverá abranger os valores efetivamente demonstrados pela parte Recorrida. No caso, comprovou o autor despesas que somam o montante de R$ 13.045,75 (treze mil e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), não restando demonstrado as despesas de guincho no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 13.045,75 (treze mil e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Diante do ganho ínfimo do recurso, condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação remanescente, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023